Tribunal: TJPA
Processo: 0001867-98.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001867-98.2018.8.14.0012

APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB (VIGÊNCIA ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DELINEADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ARRIMADAS PELOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CONFISSÃO DE CORRÉUS. PENA. EXACERBAÇÃO IRRAZOÁVEL. TESE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DA PENA BASILAR NO QUANTUM MÁXIMO. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual, do exame da prova angariada, descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao recorrente. Na espécie, as declarações da vítima revelam absoluta consonância com os relatos dos policiais e, mais ainda, com as confissões judiciais e extrajudiciais dos corréus, os quais tornam induvidosa a participação do recorrente na prática delitiva, especificamente, como o mentor do crime, como aquele quem deu apoio logístico a toda operação ilícita, mediante transporte de comparsas, indicação da residência da vítima e do valor por ela portado, e fornecimento de armas.

2. A confissão dos comparsas do recorrente revela-se em total harmonia entre si e com as demais provas produzidas tanto na esfera administrativa, como em juízo, pelo que idôneas ao embasamento da convicção do julgador, com a consequente condenação.

3. Ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime. Todavia, ainda que o aumento da pena-base, em razão da existência de circunstância judicial negativa, deva ser definido através da discricionariedade motivada do Julgador, não sendo obrigatória a utilização de critério matemático pré-estabelecido, na hipótese, a mensuração desfavorável de apenas três vetoriais não revela razoabilidade para a aplicação da reprimenda basilar no
quantum
máximo cominado em lei.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para impor ao réu a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 29 do mês de julho ao dia 05 do mês de agosto do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

HENRIQUE DOS SANTOS FILHO, vulgo “NALDO”,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 11005043), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11004937) que, no dia 16 de maio de 2017, por volta das 20h00min, no Município de Cametá/PA, o apelante em comento, na companhia de outros 04 (quatro) elementos, mediante emprego de armas de fogo e exercício de grave ameaça, tentaram efetuar assalto à residência da vítima Benedito Barradas Moraes, cuja conduta apenas deixou de ser concretizada em razão da intervenção de vizinhos, que foram acionados pela vítima.

Descreve a incoativa que, no dia e horário informados, a vítima estava em sua residência, instante no qual ouviu barulho de uma embarcação e se dirigiu até a ponte para verificar. Que, em tal momento, visualizou os cinco sujeitos, podendo observar que um deles portava arma de fogo e que se tratavam de “piratas”. Ato contínuo, a vítima correu para o interior de sua residência e passou a ouvir gritos de:
“Pega ele, pega ele rápido! Pega ele”
(textuais). O ofendido, contudo, conseguiu trancar-se em sua residência e passou a efetuar diversos telefonemas a vizinhos, via antena rural, em busca de ajuda. Os meliantes, então, resolveram fugir do local.

Relata a inicial que, os populares efetuaram buscas às redondezas, e encontraram uma embarcação, do tipo “rabeta”, às proximidades da casa da vítima, equipada com um motor do tipo “rabudo”, contendo em seu interior 02 (dois) “carotes” de gasolina; 01 (um) fação; 02 (dois) remos; 03 (três) lanternas; e, 01 (uma) bolsa contendo várias ferramentas.

Aduz que os mentores do crime foram o apelante Henrique e José Farias, pois eles haviam noticiado que a vítima mantinha em sua residência a quantia de aproximadamente “R$ 30,000 (trinta mil reais). Que, na hora dos fatos, ao localizarem o imóvel, Henrique e José Farias permaneceram na embarcação, enquanto Rômulo, Caíque e Ernestino desceram da “rabeta” para realizar a abordagem da vítima. Os moradores locais, entretanto, passaram a efetuar disparos de arma de fogo, pelo que Henrique e José fugiram na embarcação e os demais permaneceram na ilha, acuados, e vieram a ser detidos somente após perseguição pela noite e pela madrugada.

Em
razões recursais
(ID 14563531), roga a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Enfatiza que a vítima não reconheceu o acusado com um dos autores do fato criminoso. Acrescenta, outrossim, que a delação do corréu não pode ser utilizada como único esteio probatório, se não arrimada em demais elementos de convicção, sobretudo, porque, no caso, o álibi do recorrente foi confirmado pelas declarações das testemunhas de defesa.

Alternativamente, clama reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais dos artigos 59 e 68 do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17428341), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Roga a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Enfatiza que a vítima não reconheceu o acusado com um dos autores do fato criminoso. Acrescenta, outrossim, que a delação do corréu não pode ser utilizada como único esteio probatório, se não arrimada em demais elementos de convicção, sobretudo, porque, no caso, o álibi do recorrente foi confirmado pelas declarações das testemunhas de defesa.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial à ID 11004939, pág. 06; do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à ID 11004939, pág. 08, relativo às armas de fogo e munições apreendidas, além de cartuchos deflagrados; do Laudo de Perícia de Balística n.º 2017.05.000288-BAL, à ID 11004974, pág. 13, que atesta condições de funcionamento das armas apreendidas, bem como vestígios de disparo anterior; e, indiretamente, a partir da prova oral produzida, tanto na fase administrativa quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos;

A vítima
BENEDITO BARRADAS MORAES
, em juízo, é segura em seu relato ao pormenorizar a dinâmica da empreita criminosa, sem pestanejar quanto ao reconhecimento do apelante, inclusive, como sujeito que permaneceu na embarcação, munido de arma de fogo.

Descreve a vítima que, na noite dos fatos, estava em sua casa e ouviu barulhos do lado de fora e avistou uma embarcação. Fora da rabeta visualizou cinco homens, do lado de baixo da casa, sendo que um deles estava armado, pois a sua arma reluziu. Nesse momento, correu para o interior de sua casa, enquanto os assaltantes gritavam "
pega, pega
”. Em seguida sua esposa trancou a casa, enquanto ele ligava para seus vizinhos, solicitando ajuda. Declara que a população chegou rapidamente para prestar socorro e nesse momento ouviu estampidos de tiros. Diz que não conhecia os acusados, exceto o “ZEZINHO” ou "BOCA CHOCA”, pois ele já era seu conhecido, morava na mesma ilha. Afirma que os nacionais,
“NALDO”
,
“ZEZINHO” e “CAPILÉ” conheciam a região. Segue aduzindo que a população localizou no meio do rio o corréu “CAIQUE” e ele portava uma arma de fogo. O corréu preso na cidade também portava uma arma de fogo. Afirma que no barco, abandonado, pelos acusados, foram encontrados um terçado, dois cartuchos, lanterna, além de dois garrotes de gasolina e chave. Menciona que
HENRIQUE DOS SANTOS FILHO estava no barco juntamente com os demais corréus e armado,
e ainda que ele já tinha envolvimento em outros crimes. Por derradeiro, aduz que
reconheceu os acusados na delegacia de polícia
e que no dia dos fatos possuía em sua residência R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em juízo, a testemunha
NEILSON VALENTE PINHEIRO
, policial militar, converge com as declarações do ofendido, ao declarar que a guarnição recebeu uma ligação telefônica por volta das 07 horas da manhã do dia seguinte aos fatos, noticiando que na noite anterior, teria ocorrido uma tentativa de roubo no interior da Comarca, com a participação de pelo menos quatro elementos. Antes do deslocamento da polícia até o referido local, houve a informação de que um dos envolvidos estaria chegando na cidade de Cametá, em uma rabeta. Este nacional, ROMULO, ao chegar no Porto Chiquinho Nabiça foi abordado pela polícia, e consigo foi encontrado, dentro de suas calças, um revólver. Em seguida, ele
confessou a prática do crime e declinou os nomes de seus comparsas.
Passo seguinte, se dirigirem até o interior e lá
prenderam mais um dos envolvidos, também portando uma arma de fogo
. Ele
confessou sua participação na empreitada criminosa e apontou os nomes de seu comparas e seus respectivos endereços.
Menciona que o nacional conhecido por
“NALDO” foi indicado como um dos assaltantes
, porém

não conseguiram capturá-lo. Segundo informações,
“
NALDO” deu suporte logístico
. Os acusados que foram capturados

confessaram a prática do crime e informaram os nomes dos demais envolvidos. O corréu
ROMULO informou que o “NALDO” participou da empreitada criminosa e arrumou a arma de fogo.
Por fim, afirma que o acusado já era conhecido da

polícia militar, as pessoas comentavam que ele era envolvido nesse tipo de crime.

A arrimar a versão acusatória, cite-se o relato do Policial
RITZ DE FREITAS CRUZ
, o qual, em juízo, afirma que o apelante foi reconhecido pela vítima por meio de fotografia e confirmou que ele era um dos participes. Sustentou que um dos acusados preso informou que era de Belém e foi
trazido para Cametá por “NALDO” para cometer o crime e que “NALDO” deu todo apoio, pois ele conhecia a região
. Informou também que
“NALDO” é conhecido pela prática de crimes de pirataria.

A refutar, sobejamente, a pretensão defensiva absolutória, cite-se a
confissão judicial
do corréu
ROMULO NAZARENO SILVA DO NASCIMENTO
, o qual, ratificando as declarações prestadas em sede inquisitorial, informa que conhece o
HENRIQUE como “NALDO”
. Afirma que praticou o crime juntamente com os acusados
Henrique
, Caique, Ernestino e José Farias. Relata que no dia dos fatos ele, Caique e o Ernestino desceram da rabeta, sendo que “
NALDO” e JOSÉ FARIAS permaneceram no barco, aguardando
. Sustenta que tentaram assaltar a vítima, no entanto deu errado, porque um pescador percebeu a aproximação deles e em seguida visualizaram a vítima ligando, solicitando ajuda. Declara que tinham informações de que havia na residência o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Que portava uma arma de fogo, um revólver calibre .38 e que Caique também estava armado.

Em plena consonância, o corréu
CAIQUE RANGEL LIMA DE FREITAS
, em audiência judicial, confirma a participação do apelante na conduta criminosa. Relata que “BOCA CHOCA” planejou todo o crime. Que foram até a casa da vítima de rabeta,
ele e mais quatro pessoas
: Rômulo Nazareno, Ernestino – “CAPILÉ/MACACO”,
Henrique – “NALDO”
e José Farias," “ZEZINHO”/“BOCA CHOCA”. Diz que, ao chegarem na residência da vítima, ela estava do lado de fora e, por isso, percebeu a presença dos acusados. Nesse momento o ofendido correu para o interior de sua casa e começou fazer ligações telefônicas. Ao tomarem conhecimento de que a vítima estava solicitando ajuda, os outros acusados fugiram. Que permaneceu com o corréu Rômulo no meio do mato. Já pela manhã, pediu ajuda, momento em que foi detido por populares e entregue a polícia. Declara
também que portava uma arma de fogo
,
uma doze com três cartuchos.
Por fim, assevera que o réu “
NALDO” estava formando o assalto, e que ele informou que a residência escolhida para o assalto tinha cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O corréu
ERNESTINO AUGUSTO BAIA PIMENTEL
, em que pese tenha exercido seu direito de permanecer em silêncio em juízo, na seara administrativa converge com as declarações de seus demais comparsas, ao confessar que participou da tentativa de roubo juntamente com
“NALDO”
, JOSÉ FARIAS, CAIQUE e ROMULO. Aduziu que
foi convidado para participar do roubo pelos nacionais “NALDO”

(Henrique dos Santos Filho)
e “ZEZINHO” e que eles foram os
mentores do crime
. Afirmou que
“NALDO” forneceu as armas de fogo, em número de três
.

O apelante
HENRIQUE DOS SANTOS FILHO
, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que não estava presente no local dos fatos no dia do ocorrido. Aduz os demais acusados podem ter se confundido, pois em seu bairro há uns sete nacionais conhecidos pelo vulgo “NALDO”.

Do exame da prova angariada, entretanto, descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao recorrente.

Na espécie, as declarações da vítima revelam absoluta consonância com os relatos dos policiais e, mais ainda, com as confissões judiciais dos corréus
ROMULO NAZARENO SILVA DO NASCIMENTO
e
CAIQUE RANGEL LIMA DE FREITAS,
e com a confissão extrajudicial de
ERNESTINO AUGUSTO BAIA PIMENTEL,
os quais tornam induvidosa a participação do recorrente Henrique, vulgo “Naldo”, na prática delitiva, especificamente, como o mentor do crime, como aquele quem deu apoio logístico a toda operação ilícita, mediante transporte de comparsas, indicação da residência da vítima e do valor por ela portado, e fornecimento de armas.

Não de outra forma, a confissão dos comparsas do recorrente revela-se em total harmonia entre si e com as demais provas produzidas tanto na esfera administrativa, como em juízo, pelo que idôneas ao embasamento da convicção do julgador, com a consequente condenação.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXPONTÂNEA PELO CORRÉU EM JUÍZO RATIFICANDO O DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL DE QUE PRATICOU O DELITO COM O APELANTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, NÃO SÓ, A PALAVRA DA VÍTIMA, COMO A CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020339-81.2017.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023).”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CRIME DE ROUBO. MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação, aliados à confissão do corréu e aos demais termos do processo, são provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas do crime de roubo, deslegitimando as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas, tanto em relação ao crime de roubo majorado, quanto ao de associação criminosa;

2. Em relação à negatividade atribuída ao vetor antecedentes criminais na fixação da pena-base, impõe-se a devida correção, em face da ausência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o que leva à redução da pena-base, porém, não ao mínimo legal, pois remanesce circunstância judicial desfavorável.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800335-79.2020.8.14.0111 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023).”

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo.

2. Da dosimetria da pena. Pretendia redução:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais dos artigos 59 e 68 do CPB.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

1.CULPABILIDADE:
à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, na medida que
aceitou participar um plano criminoso que tinha como alvo uma vítima ribeirinha, e extremamente vulnerável, tendo em vista o distanciamento da localidade em relação à sede cidade de Cametá.
Além disso, o detalhamento de sua conduta demonstra seu total destemor com a lei e com a vida alheia, sendo capaz de aceitar qualquer função na empreitada criminosa que o levasse ao ganho de dinheiro fácil e as custas do patrimônio alheio;

2.ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, vez que pesa contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o bis in idem;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: é voltada ao descumprimento de normas sociais, conforme se constata dos autos, que indica seu suposto envolvimento com delitos desta natureza. Assim, tal circunstância deve ser valorada negativamente;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceria na residência de um ribeirinho, à noite, sem iluminação pública, em horário em que as pessoas dessas comunidades costumam já estar recolhidas.

Tal circunstância reduz a capacidade de reação frente à investida criminosa e demonstra maior grau de ousadia do denunciado. Tais fatores revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito;

7. CONSEQUÊNCIAS: nada se tem a valorar;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Ausentes atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que
aumento a pena em 1/6, passando a totalizar 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 233 dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Verifico as causas especiais de aumento de pena previstas
nos incisos I e II, §2º, do art.157 do CPB (emprego de arma e
concurso de agentes), pelo que aumento a pena em 1/2 (metade), restando à sanção 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 165 dias-multa.

Sabe-se que o aumento, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n.º 443/STJ).

No caso em questão, conforme fundamentação no corpo da sentença, as circunstâncias fáticas do delito, narradas na denúncia e confirmadas na instrução processual, justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 1/2 (metade), tendo em vista que réu, ao tentar consumar o delito, agiu em número de cinco, sendo que o grupo portava três armas de fogo. Tais fatos revelam configurando o excesso da conduta, identificado pelo risco a que a vida da vítima e de sua família, seriam expostas.

Constata-se presente, ainda, a causa geral de diminuição de pena, referente a
modalidade tentada do crime de roubo (art. 14, inciso II do CPB), pelo que reduzo a pena em 1/3 (um terço), pois, por muito pouco, os meliantes não lograram êxito em invadir a casa da vítima.
Assim, resulta a pena em
11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA,
que TORNO

DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (art.49, §1º, do CPB).

IV. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

V. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea a, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO em estabelecimento penal a ser indicado pela SEAP, onde houver vaga.”

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente
03 (três) critérios judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade
, a
personalidade
e as
circunstâncias do crime
, determinando a
sanção primária no PATAMAR MÁXIMO definito abstratamente de 10 (dez) anos de reclusão
, e em 200 (duzentos) dias-multa.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Todavia, ainda que o aumento da pena-base, em razão da existência de circunstância judicial negativa, deva ser definido através da discricionariedade motivada do Julgador, não sendo obrigatória a utilização de critério matemático pré-estabelecido, na hipótese,
a mensuração desfavorável de apenas três vetoriais não revela razoabilidade para a aplicação da reprimenda basilar no
quantum
máximo cominado em lei.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

A

gravidade dos fatos noticiados, considerando a
culpabilidade
extremada do recorrente, por ter figurado não apenas como o mentor da operação ilícita, como responsável pelo apoio logístico aos demais comparsas, inclusive, com fornecimento de armas; a
personalidade desvirtuada
, sendo conhecido pela prática de crimes da mesma natureza, na condição de “pirataria” em regiões ribeirinhas; e ainda, as
circunstâncias do ilícito
, cometido em área de região interiorana, afastada, em período noturno, a impor maior grau de vulnerabilidade das vítimas,
autorizam o balizamento na reprimenda inicial acima do patamar médio legalmente previsto, impondo-a em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes. Observada, no entanto, a agravante da
reincidência
, deve a reprimenda ser acrescida na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
09 (nove) anos e 04 meses de reclusão e 116 dias-multa.

Na terceira etapa, presentes
as causas de aumento dos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB
(redação anterior à Lei 13.654/2018), justificado o acréscimo mais gravoso imposto pelo juízo, ao exasperar a reprimenda na
1/2 (metade),
não em face do número de majorantes (Súmula 443 do STJ), mas em razão das nuances do fato delituoso, perpetrado por
05 (cinco) agentes
, e com emprego de
três armas de fogo
(um revólver cal. 32; uma arma de fabricação caseira cal. 20; e , uma outra espingarda). Assim, atribui-se ao réu a pena de
14 anos de reclusão e 174 dias-multa.

Ato seguinte, reconhecida modalidade tentada do delito e, a partir do
iter criminis
percorrido, mais ajustado o abrandamento da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), diante da proximidade da consumação delitiva.

Resulta ao apelante, portanto, a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial
FECHADO, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de
09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial
FECHADO, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva,
nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024